Tribunal: TJDFT
Processo: 0719654-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0719654-86.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DAF CAMINHOES BRASIL INDUSTRIA LTDA. AGRAVADO: WC COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA, WAGNER RODRIGUES MARQUES DE FREITAS D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Tutela Provisória de Urgência – Vício em Veículo de Carga – Ausência de Comprovação – Efeito Suspensivo – Deferimento. Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo presentes os requisitos aptos ao deferimento da medida pleiteada. O Juízo de origem deferiu (ID 234076502) o pedido de tutela provisória de urgência nos seguintes termos, in verbis: “(...) No caso dos autos, a relação jurídica havida entre as partes está demonstrada pela nota fiscal de ID 229152516, emitida pela segunda ré, com registro de alienação do caminhão zero quilômetro de fabricação da primeira ré, modelo CF 300 8X2, ano 2023. Segundo os autores, após a aquisição, o veículo apresentou defeitos no freio ABS e no assistente de rampa, o que foi informado aos fornecedores. Apesar de serem caracterizados como "erros simples" pelos réus, os defeitos persistiram mesmo após seis revisões e múltiplas ordens de serviço realizadas ao longo de doze meses. Outros problemas foram diagnosticados, incluindo avarias no sistema de freios, freio do motor estourado, luz da injeção eletrônica acesa, perda de potência, superaquecimento de componentes e desgaste prematuro de peças essenciais. Nos áudios de IDs 210484860 a 210484874 há o registro de conversas entre o segundo autor e prepostos da primeira ré relativo a existência desses problemas, bem como o reconhecimento da primeira ré dos problemas narrados. Demais disso, na petição de ID 217366568, o autor afirma que o problema nos freios ficou evidenciado ao transportar mercadorias na carga máxima permitida, em 10/2024. Depois de fazer o descarregamento, por volta das 9h48min o veículo começou a descer, ocasião em que colidiu em um pallet e um veículo. Que o caminhão só foi parado ao acionar o freio de mão (provavelmente) e um terceiro colocar obstáculos nos pneus do veículo. Esse fato, por sua vez, foi registrado nos vídeos de IDs 217366578 e 217366586 e corroborado pela nota fiscal de ID, para reparar os danos causados ao veículo que estava próximo (ID 217366588). Outrossim, nas fotos, áudios e vídeos de IDs 22336199 a 223362017, o autor demonstra a existência de avaria nos freios e na transmissão do caminhão. Com isso, há elementos suficientes para a demonstração de vícios no veículo adquirido. Tratando-se de veículo novo, não era de se esperar a existência desses problemas. Há, pois, probabilidade no direito alegado. O perigo de dano à requerente se verifica pelos próprios termos dos autos, pois a não disponibilização de veículo semelhante ao autor prejudicar o exercício da atividade profissional dessa parte. Por fim, não há perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Na hipótese de o pedido autoral ser indeferido, poderão as rés buscarem a reparação de eventuais perdas e danos. Ante o exposto, defiro a tutela antecipada para obrigar as rés a disponibilizarem ao autor um caminhão zero quilômetro modelo CF 300 8X2, ano 2023 ou mais recente, passível de ser utilizado e sem vícios. Prazo: 15 dias, sob pena de multa de R$ 50.000,00. (...)” A Decisão deve ser reformada. Isso porque não há evidência da impossibilidade de uso do veículo atualmente. Destaco que o veículo foi entregue ao autor em setembro de 2023 e somente em outubro de 2024 se deu o incidente relatado na Decisão agravada acima destacado, o qual sequer é possível concluir que se deu em razão de falha no freio do veículo ou falha do operador do veículo de carga. Ainda que o autor alegue haver falhas no freio do caminhão desde quando o recebeu, é certo o que o veículo já rodou mais de 200.000km (duzentos mil quilômetros), não sendo crível a versão de efetiva falha no sistema de freio, mas talvez de falha no computador de bordo. Demais, verifica-se da Petição Inicial (ID 210484848) o autor afirma que o perigo de dano apto ao deferimento da tutela provisória de urgência consiste na “ausência de freio motor, o que coloca em risco o condutor e terceiros, já que o caminhão transporta em média 22 toneladas, e é responsável por realizar ao menos duas viagens semanais”. De fato, o freio motor é essencial para veículos pesados, notadamente em descidas íngremes e longas. Todavia, em pesquisa rápida na internet sobre o caminhão em análise, é possível verificar que o freio motor pode ser acionado no modo automático ou no modo manual. À toda evidência, ainda que o acionamento no modo automático não esteja funcionando, como alega a parte agravada, a única forma de o freio motor não funcionar no modo manual é se o próprio motor não estiver funcionando, o que não se verifica nos autos. Assim, a existência das alegadas falhas no veículo não o impede de circular, não havendo perigo de dano. Não obstante, é imprescindível maior instrução probatória, notadamente a produção de prova pericial, a fim de verificar a efetiva existência de falha no veículo, que, repito, está em circulação. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo, a fim de suspender a eficácia da Decisão agravada. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das informações. Intime-se a parte agravada para Contrarrazões. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator